Tribunal: TJMT
Processo: 1017708-68.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017708-68.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cabimento]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), AUTO POSTO SORRISAO LTDA - CNPJ: 73.519.225/0001-22 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), VITTOR ARTHUR GALDINO - CPF: 729.096.171-49 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), PRISCILA GARCIA MOREIRA - CPF: 848.951.361-91 (ADVOGADO), DUX ADMINISTRACAO JUDICIAL - MATO GROSSO - LTDA - ME - CNPJ: 24.398.999/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WIDAL & MARCHIORETTO LTDA - CNPJ: 10.269.578/0003-63 (TERCEIRO INTERESSADO), Credor(a) SICREDI CELEIRO DO MT- SORRISO (TERCEIRO INTERESSADO), PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A - CNPJ: 34.274.233/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES: DE DESERÇÃO E DA AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017708-68.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINGADEM DEFERIDO ATÉ HOMOLOGAÇÃO OU NÃO DO PLANO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 6o, §4o DA LEI 11.101/2005 - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É tranquilo o entendimento de que se mostra possível a flexibilização do prazo de suspensão das ações e execuções (Lei no 11.101/05, art. 6o, §4o) notadamente se a recuperanda adota postura comprometida com os ditames da lei de regência e não retarda o andamento do procedimento recuperacional.

Ainda que possível a prorrogação do
stay period
, a mesma se dá por prazo determinado. Decisão reformada parcialmente para determinar a prorrogação do
stay
até a realização da AGC, a qual já tem data designada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1017708-68.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: AUTO POSTO SORRISAO LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
Itaú Unibanco S.A
, contra decisão que na Recuperação Judicial do agravado
Auto Posto Sorrisão Ltda
.,
deferiu o pedido de prorrogação do prazo de blindagem
até a decisão sobre a homologação ou não do plano de recuperação judicial, no prazo máximo de 90 (noventa) dias para a realização da Assembleia Geral de Credores.

Em síntese, informa que o agravado protocolou o pedido de Recuperação Judicial AUTO POSTO SORRISÃO em 19.11.2018 e como não apresentou o Plano de Recuperação Judicial tempestivamente, na data de 22-04-2020 foi decretada a falência da empresa, nos termos do artigo 53 c/c artigo 73, inciso II, da Lei 11.101/2005.

Salienta que referida decisão foi objetada por meio de Agravo de Instrumento no 1009107-73.2020.8.11.0000, em trâmite nesta 4a Câmara Cível, em que fora concedido o efeito suspensivo, cujo recurso encontra-se pendente de julgamento pelo mérito.

Em razão disso, anota que o agravado postulou na origem a prorrogação do período de suspensão das ações e atos expropriatórios, até deliberação pela Assembleia de Credores, pelo prazo máximo de 90 dias.

Reclama que a decisão recorrida causa danos à instituição financeira, porque a empresa encontra-se protegida com a concessão do denominado
stay period
, até que ocorra a assembleia de credores que sequer tem designada para sua realização.

Sustenta que a prorrogação do prazo, de forma indeterminada e incondicional, viola o próprio objetivo da Lei 11.101/2005 que visa a superação da crise financeira com a manutenção da fonte produtora, dos empregos e interesses dos credores.

No mesmo sentido, destaca o Enunciado n° 09 do Grupo Reservado de Direito Empresarial do TJ/SP, no sentido de que a flexibilização do
stay period
é admitida em caráter excepcional e por prazo determinado.

Argumenta que o atraso no deslinde da demande se deu por conta do comportamento do agravado que não entregou o plano de recuperação judicial em tempo, o que culminou, inclusive no decreto falimentar.

Postula o provimento do recurso a fim de revogar a decisão que prorrogou o prazo de blindagem.

Liminar indeferida (ID 55257990).

Na contraminuta, a agravada postula o não conhecimento do agravo, por deserção e ausência de documentos obrigatórios ao processamento do agravo. No mérito, postula o desprovimento do agravo (ID 58233002).

O parecer da d. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo (ID 63795954).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINARES

I - DA DESERÇÃO

A preliminar de não conhecimento do agravo porque o pagamento do preparo foi realizado após a interposição resta superada.

Intimado para providenciar o recolhimento em dobro (ID 64975460), o agravante providenciou o pagamento (ID 67462461).

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

II - DA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS

A agravada reclama a ausência de juntada de todos documentos essenciais ao conhecimento do agravo, previstos no artigo 1.017, I, do CPC.

Ocorre que o presente recurso foi juntado com as procurações (ID 55037956), substabelecimento ao subscritor das razões do recurso (ID 55037957), cópia da decisão recorrida (ID 55037958), cópia da petição que ensejou a decisão recorrida (ID 55037961), tudo em conformidade ao disposto no artigo 1.017, I, do CPC.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar.

É como voto.

VOTO MÉRITO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da decisão que na Recuperação Judicial do agravado
Auto Posto Sorrisão Ltda. - Em Recuperação Judicial,

deferiu a prorrogação do prazo de blindagem até a decisão sobre a homologação ou não do plano de recuperação judicial,
bem assim fixou o prazo máximo de 90 dias para realização da Assembleia Geral de Credores.

Sabe-se que a flexibilização do prazo de suspensão das ações e execuções (Lei no 11.101/05, art. 6o, §4o) tem sido autorizada pela jurisprudência, apenas em hipóteses excepcionais em que a morosidade do processo recuperacional não possa ser atribuída à recuperanda.

A esse respeito se destaca o Enunciado no 42 da I Jornada de Direito Comercial do Conselho da Justiça Federal, a saber:

“O prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 pode excepcionalmente ser prorrogado, se o retardamento do feito não puder ser imputado ao devedor”.

O MM. Magistrado, ao deferir o pedido, ponderou o disposto no artigo 6o, §4o da Lei 11.101/2005 e destacou:

“a complexidade do processo de recuperação judicial e que há o risco de, caso não prorrogado o prazo de blindagem, a empresa sofra expropriação, o que poderá impactar diretamente no deslinde do feito e acarretar na frustração do plano de recuperação judicial,
somado
ao
“cenário pandêmico atual da Covid-19, sem previsão ainda para findar, o que evidencia a configuração de evento externo e imprevisível, cujo impacto econômico, sobretudo para as empresas em processo de reestruturação de seu endividamento, dispensa maiores considerações.”
(ID 55037958)

O entendimento não destoa da jurisprudência do STJ. Veja-se:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INCONFORMISMO DA AGRAVANTE.

1-As questões postas em discussão foram dirimidas pela Corte Estadual de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela casa bancária, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 2
. É assente a orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte no
sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial),
o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto.
Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1356729/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 7/10/2019, DJe 11/10/2019)

Diante disso, resta saber se o retardamento do processo recuperacional é ou não atribuível à desídia da recuperanda.

No caso, a recuperanda
vêm cumprindo todas suas obrigações legais e determinações judiciais,
tudo a revelar não haver qualquer indício de desídia ou má-fé por parte dela que aponte a existência de comportamentos que tenham gerado o retardamento do procedimento.

Destaque-se, ainda, que o agravante nem sequer mencionou eventuais atos protelatórios supostamente praticados pelo agravado, que demonstrassem que ela teria contribuído para que o prazo do
stay period
fosse superado, porquanto limitou-se à alegação de que o prazo em discussão é improrrogável e não admite exceções.

No ponto, aliás, sobreleva ressaltar que no julgamento do RAI 1009107-73.2020.8.11.0000, esta Câmara PROVEU o recurso tirado da decisão que havia decretado a falência da agravada, cujo acórdão transitou em julgado em 29-9-2020 e recebeu a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA - INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE CONVOLOU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM FALÊNCIA – DESCUMPRIMENTO AO ARTIGO 53, CAPUT, INCISOS II E III DA LEI 11.101/2005 – MITIGAÇÃO DA NORMA – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA - DECRETO FALIMENTAR AFASTADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O art. 73, II, da Lei n° 11.101/2005 prevê que quando o plano de recuperação judicial não é apresentado no prazo de sessenta (60) dias estipulado pelo art. 53 do mesmo diploma legal, o Magistrado pode decretar a falência da empresa recuperanda. Contudo, a se considerar as peculiaridades do caso concreto, bem como o princípio da preservação da empresa, presente no art. 47, da Lei no 11.101/2005, o dispositivo pode ser relativizado a fim de permitir que o plano seja conhecido e discutido pela coletividade dos credores que tem competência para aferir acerca da viabilidade econômica da Recuperanda.

São os credores que, em princípio, tem a missão de deliberar acerca da viabilidade das atividades da empresa em recuperação judicial, o que se alcança por meio da realização da Assembleia Geral de Credores. Caso em que o decreto falimentar revela-se precoce, notadamente no caso específico em que sequer fora realizada a assembleia geral de credores. Recurso provido para afastar o decreto de falência”.

Esclareça-se, ainda,
que foram designadas para realização da Assembleia de Credores, as datas de
11 de setembro de 2020 e, em segunda convocação, 18 de setembro de 2020-,
cujo ato subsequente será a deliberação acerca da homologação ou não do plano, como consignado pelo Juízo Singular.

Consta da resposta ao recurso, que nas referidas datas, houve pedido de suspensão da votação, em razão da necessidade de maior tempo para as tratativas,
notadamente com a maior credora Petrobrás, cujo crédito ostentado é aproximadamente de 71,12% da Classe Quirografária,
(o do ora recorrente é de 12,30%), o que foi aprovado pela maioria dos credores presentes em assembleia virtual.

Observa-se, por fim, em consulta ao andamento da Recuperação Judicial na origem, que a
continuação da referida Assembleia de Credores está designada para o dia 11-12-2020,
o que afasta o entendimento de prazo indefinido ou morosidade na condução do procedimento pela Recuperanda.

Assim, pelo que se extrai dos autos, a recuperanda vêm realizando todos os atos necessários para dar um regular andamento ao processo recuperacional, a corroborar que a morosidade no andamento do feito não pode a elas ser atribuída.

Nesse sentido:

“Recuperação Judicial. Recurso tirado pelo credor contra r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" por mais 180 (cento e oitenta) dias. Excepcionalidade. Possibilidade de atendimento do pleito apenas nas hipóteses em que não tenha havido desídia da devedora no andamento do processo recuperatório.
Devedora que não contribuiu para a demora do processamento, registrando-se, na origem, data determinada para a realização da assembleia geral de credores. Prorrogação por mais 180 (cento e oitenta) dias corridos autorizada, diante da peculiaridade do caso.
Decisão mantida. Recurso desprovido” (TJSP; AI 2072372-15.2020.8.26.0000; Rel. Des. Araldo Telles; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/07/2020; Data de Registro: 06/07/2020)

“Agravo de instrumento – Julgamento virtual nos termos que esta Corte o tem incentivado como imperativo social e judicial em tempos de isolamento justificado pela COVID-19, o qual impõe esforços e sacrifícios a todos os atores do processo, de quem, ademais, cobra-se colaboração especialmente na concretização do princípio da razoável duração do processo – Julgamento presencial indeferido. Agravo de instrumento – Recuperação judicial – Decisão que prorrogou o prazo de stay period até a instalação da assembleia geral de credores - Prorrogação do stay period (Lei 11.101/05, art. 6o, § 4o) – Admissibilidade, no caso, pois a recuperanda cumpriu as obrigações legais e não deu causa à demora do feito – Precedentes – A prorrogação do stay period, todavia, deve se dar por prazo determinado - Inteligência do Enunciado no 9, editado pelo Grupo Reservado de Direito Empresarial deste Tribunal de Justiça – Decisão reformada parcialmente para determinar a prorrogação do stay até a realização da AGC, a qual já possui data designada -– Recurso desprovido com observação.”

(TJSP;

Agravo de Instrumento 2211737-84.2020.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Birigui - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/11/2020; Data de Registro: 12/11/2020)

“AGRAVO INTERNO EM CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL AO CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRAZO DE SUSPENSÃO. CENTO E OITENTA DIAS. PRORROGAÇÃO. POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO.

1. Há conflito positivo de competência quando, em que pese o deferimento do pedido de recuperação judicial da agravada, bem como a declaração de essencialidade dos bens objeto de alienação fiduciária, outro juízo determina a busca e apreensão dos referidos bens.

2. Ainda que se trate de créditos garantidos por alienação fiduciária, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado bem para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, na parte que não admite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais ao desenvolvimento da atividade empresarial (CC 121.207/BA, Segunda Seção, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 13.3.2017).

3.
A suspensão das ações individuais movidas contra a recuperanda pode exceder o prazo de 180 dias caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de recuperação.

4. Agravo não provido. (AgInt no CC 159.480/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 30/09/2019)

Sendo o caso de prorrogação, todavia, há que se observar que ela deve ser por prazo determinado.

Com efeito, considerando que a prorrogação do stay period deve ocorrer por prazo determinado e que a assembleia geral de credores foi designada para os dias
11-9-2020 e, em segunda convocação, 18-8-2020
, em cujo ato os credores concordaram por sua prorrogação até 11-12-2020, fica a prorrogação mantida até
11-12-2020.

Em conclusão, impõe-se o provimento parcial da r. decisão recorrida para deferir a prorrogação do prazo do
stay period
apenas e até a realização da assembleia geral de credores, isto é, até 11-12-2020.

Posto isso,
dá-se parcial provimento
ao recurso para determinar que a
prorrogação do prazo do
stay period
se dê até a realização da assembleia geral de credores, isto é, 11-12-2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020